Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704672-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADOS: EDUARDO DE SOUZA COSTA ALVES, PRISCILA GOGGIN ALVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada[1]fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que manejaram os agravados em desfavor da agravante, no curso do qual fora afirmada a ilegitimidade passiva da empresa, assentando, dentre outras resoluções, o indeferimento do pleito de revogação do beneplácito da justiça gratuita que fora concedido aos exequentes, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do estatuto processual2. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 222372310, autos de origem